Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-43.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000882-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA NETO - CPF: 304.357.651-91 (APELANTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO –– INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR TEMPO CONSIDERÁVEL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO INSTALADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO (CPC, I, ART. 373) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus probatório não deve ser tratada como regra geral, mas excepcional, e a mera presença de hipossuficiência (CDC, VIII, art. 6º) não impõe o deferimento automático do pedido em detrimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que diz que, quem alega, tem o dever (ônus) de provar os fatos alegados. 2. Inexistindo contraponto relevante quanto a legitimidade do laudo técnico judicial e complementar, é impositiva a manutenção da sentença considerando que a fornecedora de serviços se desincumbiu do ônus probatório (CPC, II, art. 373), eis que em contrapartida, o autor não comprovou fatos constitutivos de seu direito (inciso I).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1000882-43.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ CARLOS DE SOUZA NETO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Yale Sabo Mendes, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência parcial de débitos por cobrança abusiva c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada
”

(Proc. nº 1000882-43.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra AGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, em consequência, revogou a tutela anteriormente concedida e condenou
“a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 4608605) , nos termos do artigo 98,§3º do NCPC”
. (cf. Id. nº 109287004).

O autor/apelante reafirma que sempre honrou com o pagamento do seu consumo real, porém a partir do mês de dezembro de 2014, sua conta de água começou a aumentar para um valor exorbitante, incompatível volume consumido mensalmente, tornando o pagamento impossível, o que motivou a apelada a efetuar o corte de água da residência.

Sustenta que
“Tendo a Meritíssimo Julgador a quo, na Respeitável sentença ID n° 66691735 , ter julgado improcedente a presente ação, em que pese ter sido baseado na perícia judicial, porém, a perícia não foi clara e está maculada de contradição, erro e ainda, o perito não respondeu com clareza todas as perguntas formulada pelo autor e não esclareceu os pontos impugnados”;
afirma que
“o laudo pericial foi MACULADO. Não há certeza de imparcialidade, não há certeza de que o técnico da Recorrida alterou o funcionamento da perícia”
e que
“apesar de relatar que a partir de setembro de 2014 todos os consumos foram faturados como lido no equipamento hidrômetro Y14S638507, porém, na página seguinte (pg 18) o perito, ao descrever os meses de faturamento, não descreveu os volumes de consumos registrados dos meses que gerou o presente conflito (01/12/2014 à 01/05/2015 e 01/10/2015)”;
o recorrente faz ainda a seguinte indagação:

“
Sem os registros de consumo logo após o registro de instalação do hidrômetro (instalação executada em dezembro de 2014 conforme documento juntada pela ré, ID n°6744872) como pode o perito concluir, analisando o hidrômetro fora do cavalete original, que o hidrômetro registrou consumo abaixo do volume realmente consumido? E mais, disse o recorrente que

“o perito relatou que os meses entre janeiro a agosto de 2014 estava sem hidrômetro instalado e que, por isso, os consumos foram registrados pelo MÍNIMO em 20m3”.
Após as impugnações o perito complementou o laudo
“com a informação de que o período de padronização (dezembro de 2014 a março de 2016) os consumos foram lidos no equipamento e que os números apontam a quantidade registrada em metro cúbicos. Foi descrito no laudo que os metro cúbicos registrado entre janeiro/2015 a maio de 2015 foi de 131m3, 120m3, 139m3, 191m3 e 78m3;
reitera que
“deve as faturas mencionadas serem refaturadas conforme o volume padronizado nos meses de janeiro/2016 em diante, pois essas foram cobradas conforme o real consumo da casa do recorrente”
e ainda que
, “Deve ser considerado também, que o perito declarou que não há vazamento das instalações hidráulicas da casa do recorrente, que foram encontradas 3 caixas d’agua, sendo que uma estava rachada, mas em desuso”
(sic - cf. Id. nº 109287007 - Pág. 7/13).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da r. sentença
para julgar procedente a ação, “
ordenando o refaturamento das cobranças dos meses aqui questionados com base nas faturas dos meses de janeiro a dezembro de 2016.”
.

Nas contrarrazões, a Concessionária/ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 109287016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial de ID. 44783123 e complementar de ID. 53497611 ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois, minuciosamente produzido, o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, estando ele bem embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às normas técnicas.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC, HOMOLOGO o laudo para que produza seus efeitos legais.

(...)

Cuida-se de demanda proposta objetivando a revisão das faturas relativas ao consumo de água dos meses de 12/2014 a 05/2015 e 10/2015, bem como a indenização pelos danos morais suportados, e devolução em dobro do valor pago indevidamente.

A par disso, por ocasião da contestação a parte Requerida informou que realizou a instalação do hidrômetro da residência no mês de dezembro/2014, sendo que anterior a esta data a Autora pagava o “mínimo”, além disso, apresentou as vistorias realizadas na residência da Requerente em que constatou o funcionamento normal do hidrômetro, afirmando que os valores são decorrentes da progressividade das tarifas autorizadas pelo STJ.

Por sua vez, depreende-se da conclusão do laudo pericial (ID. 44783123 - Pág. 25) que:

“(...) I. No que se refere aos meses reclamados, constatou que foram faturados como lidos direto no equipamento medidor, e ocorreram logo após a instalação do equipamento para padronização do consumo de água na matrícula.

II. Após a realização dos testes laboratoriais pelo INMETRO verificou que o equipamento foi aprovado no teste de vazão nominal e reprovado nos testes de vazão mínima e vazão transição, por apresentar submedição, que consiste no não registro da totalidade de água consumida pela matrícula.

III. Após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, o equipamento não registra o consumo de água da matrícula, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide.” Consta no laudo pericial, que foram realizados testes laboratoriais junto ao INMETRO no Hidrômetro, concluindo que o Hidrômetro nº Y14S638507 foi aprovado no teste de vazão nominal e reprovado nos testes de vazão mínima e vazão transição, apresentando submedição (não registro da totalidade de água consumida pela matrícula) (ID. 44783123 - Pág. 24).

Desta forma, verifica-se que
não há qualquer indício de prova de que tenha ocorrido irregularidades na medição
.

Denota-se assim que os valores cobrados nos meses de 12/2014 a 05/2015 e 10/2015 não se encontram exorbitantes.

(...)

Sendo assim, a presente ação comporta improcedência, para que sejam declarados exigíveis os valores apontados pela autora na inicial como excessivos.

Em análise das alegações e provas carreadas, principalmente ao fato de que a variação do consumo dos meses anteriores aos meses que se pretendeu a revisão (12/2014 a 05/2015 e 10/2015) não era exorbitante, o MM Juiz entendeu por julgar improcedente o pedido autoral, eis que o autor não se desincumbiu do ônus de provar seu direito (CPC, I, art. 373) (cf. ID 109287004 - Pág. 3/5).

Leitura dos autos, especialmente dos documentos anexados à contestação pela Concessionária/ré, mostra que até novembro/2014, o autor sempre recebeu faturas referentes ao consumo mínimo, equivalente a 20m3 de água, e, a partir a instalação do Hidrômetro na residência do autor, o consumo passou a ser diversificada conforme a leitura efetivamente realiza: 30m3 em dezembro de/2014; 131m3 em janeiro/2015; 120m3 em fevereiro/2015; 139m3 em março/2015; 191m3 em abril/2015; 78m3 em maio/2015; de junho a setembro de 2015, o consumo mensal oscilou entre 13 e 20m3; em outubro/2015 o consumo foi de 78m3. (cf. ID. 109286957 – Pág. 1/5)

Pois bem. Não há dúvida de que o autor e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à hipótese os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço, porém, que a inversão do ônus probatório não se configura como regra geral, mas excepcional, e a mera presença de hipossuficiência (CDC, VIII, art. 6º) não impõe o deferimento automático do pedido em detrimento do contido no art. 373, inciso I, do CPC, que diz que, quem alega, tem o dever (ônus) de provar os fatos alegados.

Consta no laudo pericial, que os testes laboratoriais foram realizados junto ao INMETRO, conclui-se que o Hidrômetro nº Y14S638507 foi aprovado no teste de vazão nominal e reprovado nos testes de vazão mínima e vazão transição, apresentando submedição (que é o não registro da totalidade de água consumida pela matrícula) (ID. 109286988 - Pág. 24).

O resultado da perícia apontou que o Hidrômetro nº Y14S63850 se encontra fora dos padrões das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. º 295/2018, apresentando
submedição
, ou seja,
“
O consumo registrado pelo equipamento é inferior ao efetivamente consumido”
(cf. ID. 109286988 – Pag. 26),

e não o contrário.

No caso em apreço, o apelante permitiu que a cobrança das contas de água cujo o consumo, e consequentemente os valores, foram considerados “exorbitantes” ocorresse por 06 meses consecutivos sem apresentar qualquer sinal de interesse na interrupção ou supressão dos serviços.

O argumento principal do recorrente, se não o único, foi colocar em dúvida a licitude do laudo pericial, entretanto, o perito, como consta na bem lançada sentença “
respondeu

objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, estando ele bem embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às normas técnicas
” (cf. Id. 109287004 – Pag. 2), inclusive, o laudo complementar, terminou por sanar quaisquer dúvidas em relação ao resultado da perícia técnica judicial:

“I. No que se refere aos meses reclamados, constatou que foram faturados como lidos direto no equipamento medidor, e ocorreram logo após a instalação do equipamento para padronização do consumo de água na matrícula.

II. Após a realização dos testes laboratoriais pelo INMETRO verificou que o equipamento foi aprovado no teste de vazão nominal e reprovado nos testes de vazão mínima e vazão transição, por apresentar submedição, que consiste no não registro da totalidade de água consumida pela matrícula.

III. Após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, o equipamento não registra o consumo de água da matrícula, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide”.
(cf. Id. 109286998 – Pag. 10/11)).

Diante de tais considerações, conluio-me ao entendimento do MM. Juiz, no sentido de que a Concessionária/ré contrapôs suficientemente os argumentos da parte autora, desincumbindo do seu ônus previsto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil; ao passo que, o autor não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373).

Diante do exposto
,
nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Custas pel
a

apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022